Tribunal: TJES
Processo: 5008581-72.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008581-72.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: MARLENE BRZESCKI

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de a embargante apontar a existência de vicissitudes no
decisum
, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5008581-72.2023.8.08.0014

EMBARGANTE
: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADA
: MARLENE BRZESCKI

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de embargos de declaração oposto por OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de acórdão (Id. 13498692) proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu parcialmente e, nesta extensão, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante para determinar a incidência, sobre os valores a serem restituídos à consumidora, de correção monetária pelo INPC desde os respectivos desembolsos e, a partir da citação, juros moratórios pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem, oportunidade em que modificou a base de cálculo da verba honorária sucumbencial, a fim de que a mesma incida sobre o valor do respectivo proveito econômico, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

A embargante alega, em suma, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não foram consideradas as peculiaridades do caso concreto, notadamente o risco elevado da operação de crédito para financiamento de veículo antigo, o que, em sua visão, justificaria a taxa de juros remuneratórios pactuada.

Como é cediço, os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

No julgado embargado, este Colegiado, de forma clara e fundamentada, concluiu pela abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada no contrato. A decisão baseou-se na constatação de que a taxa pactuada – 4,64% ao mês e 72,34% ao ano – superou em mais de 100% (cem por cento) a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações da mesma espécie à época (2,02% ao mês e 27,15% ao ano), configurando desvantagem exagerada ao consumidor, nos termos do artigo 51, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

O acórdão enfrentou expressamente a tese de que a análise da abusividade deve considerar as peculiaridades do caso concreto, consignando, contudo, que caberia à instituição financeira, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC/15, o ônus de apresentar informações e provas que justificassem a significativa discrepância, como o perfil de risco de crédito do tomador, o custo de captação de recursos e o spread da operação, o que não ocorreu nos autos.

Dessa forma, a questão atinente ao risco da operação foi sim objeto de apreciação, tendo o Colegiado concluído que a simples alegação, desacompanhada de elementos probatórios concretos, não é suficiente para afastar a flagrante abusividade decorrente da discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado.

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente e a jurisprudência consolidada, dado que o posicionamento unânime assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Resta claro, portanto, o intuito da embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém, que os embargos declaratórios não são o meio próprio para suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Ademais, é sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.247.956/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024.).

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbram correto o embargante, ficando clara a mera irresignação deste com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão, devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar o seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaradores.

Ex positis, embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15, dado a ausência de comprovação de manifesto intuito protelatório do recurso.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.